Tribunal: STF
Processo: HC 69239
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A DOIS ANOS E QUATRO
MESES DE RECLUSÃO, POR INFRINGIR O ART. 155, PAR. 4., INCISO IV,
COMBINADO COM OS ARTS. 70 E 72, DO CÓDIGO PENAL. A DISCUSSÃO EM TORNO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA HÁ DE DESENVOLVER-SE, NO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, E NÃO PERANTE O STF, ORIGINARIAMENTE. NADA
AUTORIZA, NO CASO, ALTERAR ESSE REGIME, CONSIDERADAS A MOTIVAÇÃO DA
SENTENÇA E A INVIABILIDADE DE, EM HABEAS CORPUS, REAPRECIAR OS
ASPECTOS DE FATO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.